Tribunal: TJDFT
Processo: 0743420-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743420-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ELISANGELA DA SILVA BARBOSA D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao princípio da não surpresa, intime-se a agravante para esclarecer a ausência de juntada da petição recursal, bem assim para se manifestar sobre possível preclusão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator